Tribunal: TJDFT
Processo: 0714842-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0714842-69.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JEFFERSON DE CASTRO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por JEFERSON DE CASTRO contra decisão do juízo da 2a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal que, nos autos da execução fiscal ajuizada pelo DISTRITO FEDERAL, rejeitou o pedido de reconhecimento da prescrição intercorrente do crédito tributário das Certidões de Dívida Ativa (CDA) n. 0115955933 e 0119879158, por entender que não houve omissão por parte do exequente, à luz da Súmula n. 106 do Superior Tribunal de Justiça (ID 133712638, autos originais). Em suas razões (ID 45933447), o agravante sustenta: 1) a existência de dois períodos em que a prescrição intercorrente teria ocorrido – 28/11/2007 a 23/04/2013 e 07/2013 a 30/06/2021; 2) a inaplicabilidade da Súmula n. 106 do STJ, já que o agravado concorreu culposamente com a inércia do Poder Judiciário na tramitação da execução fiscal. Não houve pedido de concessão de efeito suspensivo ou de antecipação de tutela recursal. Ao final, requer a reforma da decisão de primeira instância para que seja reconhecida a prescrição intercorrente dos débitos e seja extinta a execução fiscal. Preparo recolhido (ID 45933453). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017 do CPC. Conheço do recurso. Recebo-o apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Intimem-se. Brasília-DF, 28 de abril de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator